Tribunal: TJES
Processo: 5003468-78.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003468-78.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: SILVANA CRISTINA DA LUZ
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.

(1).
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SUMA, TER ADQUIRIDO PASSAGEM AÉREA JUNTO A DEMANDADA, PORÉM, HOUVE UM CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO, QUE ACARRETOU EM UM ATRASO DE CHEGADA EM SEU DESTINO, FATO QUE IMPEDIU A REQUERENTE DE COMPRIR COMPROMISSOS CONTRATUAIS. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2). DISPOSITIVO DA

SENTENÇA.

[...] POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5003468-78.2021.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida: AZUL a pagar à Requerente: SILVANA CRISTINA DA LUZ indenização por danos materiais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do evento danoso, 14/12/2019; e indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.
(3). RECURSO RÉ.

REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. (4). CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA.
(5).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHAS APRESENTADAS PELA AERONAVE E A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO SÃO CONSIDERADAS HIPÓTESES DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR, MAS SIM FATOS INERENTE AOS PRÓPRIOS RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE AÉREO (FORTUITO INTERNO), NÃO SENDO POSSÍVEL AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE AVIAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE, O DEVER DE INDENIZAR. EMBORA NOS CASOS DE CANCELAMENTO DE VOO O DANO NÃO SE OPERA DE FORMA
IN RE IPSA,
CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO REsp. 1.584.465, NO CASO VERTENTE, A AUTORA DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURAM DANOS MORAIS, POIS CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO UNILATERAL DA PASSAGEM DA AUTORA, QUE FEZ COM QUE ESTA PERDESSE COMPROMISSOS DE TRABALHO, SOMADA AO DESCASO E RELAPSA DA COMPANHIA AÉREA QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DO INCIDENTE. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC - AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. TRANSTORNOS SUPORTADOS PELA AUTORA QUE TRANSCENDE A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL DEVIDAMENTE COMPROVADO.

(6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM
20% (VINTE POR CENTO)

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, § 5º, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.